Tribunal: STF
Processo: Rcl 76628
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário (Processo n° 0000802-37.2011.8.12.0055).



    A reclamante alega que o acórdão reclamado usurpou a competência do STF ao negar provimento ao seu Agravo Interno, afastando o enquadramento do Tema 1255/STF e mantendo a inadmissão do Recurso Extraordinário com base no Tema 660/STF. 



    Sustenta, ainda, que o Tema 1255/STF tem aplicação irrestrita, alcançando tanto causas em que a Fazenda Pública é devedora de honorários quanto aquelas em que é credora, ao contrário do que constou no acórdão. Afirma também que o Tema 660/STF, utilizado para negar seguimento ao recurso, não se aplica ao caso, pois trata de matéria diversa da discutida nos autos.



    A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão do acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno. No mérito, pede a cassação do acórdão reclamado, o enquadramento do caso no Tema 1255/STF e o sobrestamento do processo até a conclusão da análise do referido tema pelo Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Ao julgar o Tema nº 1255, o STF decidiu que:



    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).”



    O acórdão reclamado tem a seguinte ementa (eDoc. 11):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONTRA PARTICULAR, EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255 DO STF - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, COROLÁRIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – TEMA 6601 DO STF – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. I) O Tema 1.255 do STF é aplicável somente em casos de honorários fixados contra a Fazenda Pública, não guardando similitude em casos em que os honorários são fixados entre particulares ou então contra particular, em favor da Fazenda Pública. II) Nos termos da tese fixada através do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, têm natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. III) Recurso conhecido, mas improvido.”



    No que diz respeito à possível inaplicabilidade do Tema 1255 da Repercussão Geral ao caso em comento, cabe ressaltar que o que se discute no RE 1412069 RG é “se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal” (DJE divulgado em 23/05/2024, publicado em 24/05/2024, grifo nosso).



    No caso concreto, porém, a fixação dos honorários advocatícios ocorreu em desfavor da Reclamante, que é uma pessoa jurídica de direito privado, e não da Fazenda Pública. Ou seja, a Fazenda Pública não é a parte devedora dos honorários, mas sim a credora. Tal circunstância afasta completamente a incidência do Tema 1255/STF, pois o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal se restringe às hipóteses em que a Fazenda Pública está no polo passivo da obrigação honorária.



    Ademais, o próprio acórdão reclamado já enfrentou essa questão e expressamente consignou que o Tema 1255/STF não guarda pertinência com a situação em análise, pois não há relação de identidade entre a matéria discutida nos autos e a controvérsia submetida à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, não há que se falar em usurpação de competência do STF pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul ao afastar a aplicabilidade do Tema 1255.



    No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida nos autos da Rcl 67.235/RJ, de minha relatoria.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente